Tribunal: TJPA
Processo: 0812677-52.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812677-52.2025.8.14.0401

APELANTE: BRUNO GABRIEL PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Bruno Gabriel Pantoja contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa. A defesa requereu a redução da pena-base, diante da indevida valoração negativa das consequências do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a circunstância judicial relativa às consequências do crime foi negativamente valorada sem fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria e quais os seus efeitos sobre a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As consequências do crime não ultrapassam o resultado típico do delito de roubo, inexistindo fundamento concreto para a exasperação da pena-base sob esse vetor do art. 59 do Código Penal.

4. As circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis ao réu, pois o delito foi praticado em transporte coletivo, local de grande circulação de pessoas, circunstância apta a justificar a valoração negativa desse único vetor judicial.

5. A pena-base deve ser reduzida em razão da permanência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, observando-se os critérios da individualização da pena e o sistema trifásico de aplicação da sanção.

6. A confissão espontânea do acusado, reconhecida nos autos e utilizada para a formação da convicção judicial, impõe a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme orientação firmada no Tema 1.194 do STJ.

7. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

8. Reconhecida a causa de diminuição da tentativa e aplicada a causa de aumento prevista para o roubo majorado, a pena deve ser redimensionada para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, com fixação do regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das consequências do crime exige demonstração de efeitos concretos que ultrapassem o resultado típico da infração penal.

2. A confissão espontânea impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal quando utilizada para a formação do convencimento judicial.

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. A prática de roubo em transporte coletivo constitui circunstância apta a justificar a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.194; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Bruno Gabriel Pantoja, em face da r. sentença prolatada pela Exma. Sra. Cristina Sandoval Collyer, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato de delituoso, pelo cometimento do crime previsto nos art. 157, §2°, inc. VII, c/c art.14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 35040970, que
:

“(...) no dia 27/06/2025, por volta de 09h30min, em um transporte coletivo linha Cidade Nova VI, na Avenida Almirante Barroso, próximo ao Bosque Rodrigues Alves, Bairro do Marco, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca [faca], subtraiu para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima
ROBERTA JULLYANA COSTA PEDROSO
.

Narram os autos que no dia, local e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se no interior do transporte coletivo linha Cidade Nova VI, momento em que o denunciado entrou no automóvel simulando ser um vendedor ambulante. Pouco tempo depois, no momento em que o transporte freiou em uma parada obrigatória, o denunciado, aproveitando-se da situação, aproximou-se da vítima, oportunidade em que proferiu a seguinte frase: “BORA, ASSALTO, SOLTA, SOLTA”. Temendo por sua vida, a vítima prontamente entregou seu aparelho celular
Marca/Modelo Samsung A55, cor preta
.

Entretanto, no momento em que o denunciado empreendeu fuga do transporte coletivo, uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas ostensivas pelo local, percebeu que se tratava de um assalto e de imediato iniciaram diligências atrás do agente, oportunidade em que lograram Êxito em capturá-lo ainda em posse do aparelho celular da vítima. Em decorrência disso, efetuaram a prisão do denunciado em flagrante delito e o encaminharam ‡ Delegacia De polícia a fim da adoção dos procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, o denunciado,
BRUNO GABRIEL PANTOJA,
confessou
a autoria do crime.

II – DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de
roubo

majorado

pelo

emprego de

arma

de

branca
são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento das vítimas e das testemunhas,
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
[Id n.º 147274398, p.18] e
Auto de Entrega
[Id n. 147274398, p.20] e demais elementos e informações presentes no inquérito
."

Em razões recursais, à ID 35041035,
pugna a defesa pela reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja reduzida à fração de 1/6, ante a análise equivocada da circunstância judicial das consequências dos crime, bem como pela aplicação da atenuante de confissão espontânea, na 2ª fase, desprezando-se a incidência da Súmula 231 do STJ, vez que em desacordo com o Direito Penal Pátrio.

Em contrarrazões, à ID 35041038,
o RMP de 1º Grau, Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvido do recurso, alegando tratar-se de instrumento meramente protelatório.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

- Da redução da pena

Pugna a defesa pela redução da pena-base à fração de 1/6, ante a análise equivocada da circunstância judicial das
consequências dos crime
, bem como pela aplicação da atenuante de confissão espontânea, na 2ª fase, desprezando-se a incidência da Súmula 231 do STJ, vez que em desacordo com o Direito Penal Pátrio.

Com efeito, verifica-se da sentença vergastada,
à ID 35041015
, que o Juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente para o crime de roubo majorado tentado em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis ao apelante os vetores judiciais das
circunstâncias e consequências do crime
valorando, positivamente, os demais critérios previstos no art. 59 do CPB, consoante trecho abaixo transcrito:

“O réu não apresenta antecedentes criminais (Id 157514158); a culpabilidade é normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, em razão de ter cometido o crime em transporte coletivo, local de grande circulação de pessoas,
as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”
.
GRIFEI

Em análise dos autos, observa-se assistir razão ao apelante.

Dessa forma, considerando o equívoco quando da análise da circunstância judicial referente
consequências do crime,
constante no art. 59 do CPB, verifico a necessidade de proceder nova dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa.

1ª Fase
:

O réu não apresenta
antecedentes criminais
; a
culpabilidade
é normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, em razão de ter cometido o crime em transporte coletivo, local de grande circulação de pessoas, as
consequências do crime
não transcende ao resultado típico.

Seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a redução da reprimenda inicial, ante a valorização negativa de apenas um vetor, qual seja, o das
circunstâncias do crime
.

Isto posto, considerando que o crime praticado pelo réu, ora apelante, possui pena em abstrato de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 14 (quatorze) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em
2ª fase
, consoante Tema 1.194 do STJ, merece acolhimento o pedido de incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, verifica-se que o pedido de redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão, não merece abrigo, em razão da Súmula 231 do STJ, seguida por esta E. Corte de Justiça, pela qual a
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na
3ª fase
, reconhecida a causa de diminuição de pena, consoante art. 14, inc. II, do CPB, diminuo a sanção no percentual de 1/3, ficando a pena provisória em 02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Finalmente, considerando a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, elevo a reprimenda no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
, calculada a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual torno concreta e definitiva.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime aberto
, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal brasileiro
.

Cumpre destacar que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, descabendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direto, consoante art. 44, inc. I da Lei Substantiva Penal.

Como se vê, pelo refazimento da dosimetria da pena, esta Relatora obedeceu ao sistema trifásico, individualizando a sanção, consoante determina a legislação penal pátria, fundamentando e motivando a sua decisão, analisando todos os Vetores, em consonância com às regras estabelecidas no art. 59, do CPB, quando reconheceu, entre essas, ser
desfavorável
ao réu, para o crime de roubo majorado tentado, de forma indubitável, pelo menos, as
circunstâncias do crime
.

Assim sendo,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2026.

Desa
.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/06/2026